Tribunal: TJES
Processo: 5008336-40.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Interdição Temporária de Direitos
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008336-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WANDERSON DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo em execução penal, interposto por
WANDERSON DE SOUZA
, por inconformismo com a decisão acostada no mov. 34.1 da Execução Penal nº 0008349-53.2017.8.08.0048, proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva Regime Aberto – SEEU.

Em razões recursais sediadas no mov. 38.1, pugna a defesa pela reforma da decisão atacada, para que seja reconhecida a comutação das penas aplicadas nos autos da Ação Penal nº 0017640-82.2014.8.08.0048, com amparo nos artigos 7º e 10, ambos do Decreto Presidencial nº 9.246/17 e, ainda, para que seja computado como tempo de pena cumprida em regime aberto, o período compreendido entre a data da progressão ao regime aberto, ou seja, 06/07/2016, até a data da decisão de suspensão da execução (26/01/2022).

O magistrado da 3ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva Regime Aberto – SEEU, ao reanalisar os autos nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, proferiu decisão em juízo de retratação parcial (mov. 45.1), tendo na ocasião declarado a comutação da pena privativa imposta na Ação Penal nº 0017640-82.2014.8.08.0048 em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 13 (treze) dias, e em 1/3 (um terço) da multa criminal imposta, na forma do artigo 7º, inciso I, alínea “a”, c/c o artigo 10º, ambos do Decreto Presidencial nº 9.246/17, e mantido o indeferimento do pedido de cômputo como tempo de pena cumprida em regime aberto.

Devidamente intimada acerca da mencionada decisão, a representante ministerial se limitou a tomar ciência (mov. 50.1), não apresentando irresignação nos termos do parágrafo único, do artigo 589 do Código de Processo Penal.

Diante do juízo de retratação parcial procedido pelo magistrado da 3ª Vara Criminal de Vitória – Exclusiva Regime Aberto – SEEU, e da ausência de apresentação de irresignação por parte do órgão ministerial acerca da comutação reconhecida, a presente apreciação se limitará ao pleito de cômputo como tempo de pena cumprida em regime aberto, do período compreendido entre a data da progressão ao regime aberto, ou seja, 06/07/2016, até a data da decisão de suspensão da execução (26/01/2022).

Pois bem.

De acordo com o incluso nas razões recursais, o reeducando
WANDERSON DE SOUZA
, ora agravante, restou condenado nos autos da Ação Penal nº 0017640-82.2014.8.08.0048, a uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, e que “
[...]
permaneceu preso de 16/07/2014 até 06/07/2016, data na qual progrediu ao regime aberto, tendo cumprido 01 ano, 11 meses e 26 dias da pena, restando tao somente 03 anos, 04 meses e 09 dias.
”.

Salienta, ainda, que até a data da interposição do presente recurso, não teria sido “
[...
]
realizada a audiência admonitória, por inércia exclusiva do Poder Judiciário,
[e que]
nem se tem notícias de que o apenado tenha sido formalmente advertido das condições necessárias ao cumprimento da pena no regime aberto, como determina o art. 160, da LEP.
”

Diante de tais alegações, sustenta que “
[...]
, o período decorrido no regime aberto há que ser contabilizado na pena cumprida com a consequente extinção da punibilidade.
”.

Após analisar detidamente os autos, observo que a pretensão do agravante não merece ser acolhida, tendo em vista que as alegações contidas no arrazoado recursal e no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU não condizem com o incluso na Guia de Execução Penal nº 0008349-53.2017.8.08.0048 (Guia nº 199563).

Nessa quadra, saliento que ao proceder consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, referente à Execução Penal nº 0008349-53.2017.8.08.0048, observo que na aba Eventos consta a informação de que o reeducando
WANDERSON DE SOUZA
teria progredido para o regime aberto em 06 de julho de 2016, informação reproduzida também nas abas Informações Adicionais e Incidentes Concedidos.

Contudo, ao examinar a digitalização do processo executório físico, esta constante no mov. 1.1, é possível observar que tal informação foi erroneamente inclusa no referido sistema de execução penal.

Por ser extremamente oportuno, transcrevo a parte final da sentença prolatada nos autos da Ação Penal nº 0017640-82.2014.8.08.0048, que originou a Guia de Execução Penal nº 0008349-53.2017.8.08.0048 (Guia nº 199563), constante no mov. 1.1, bem como no id 3237798:

IV – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia do Ministério Público, e CONDENO WANDERSON DE SOUZA, como incurso nas sanções penais descritas no art. 157, par. 2, incisos I do Código Penal.

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI da Constituição Federal) corroborado pelas disposições ínsitas no art. 59 do Código Penal, passo a análise das circunstâncias judiciais, para fixação da pena-base cominada e legais para a fixação da pena definitiva.

Passo a análise da primeira fase de aplicação da pena, passando-se à análise das circunstâncias judiciais contidas no art. 59, do CP:

A culpabilidade não ultrapassou os limites do tipo penal; antecedentes imaculados; a conduta social não há como ser aferida, diante a ausência de elementos; a personalidade não há como ser aferida, diante da ausência de parecer nos autos de profissional habilitado; os motivos do crime não merecem valoração negativa, eis que circunscritos à obtenção de dinheiro ou bens da vítima são próprios do tipo; circunstâncias, bem como as consequências também são inerentes ao próprio tipo penal; o comportamento da vítima – é anódino; e a situação econômica do Acusado não restou debatida nos autos.

Assim, FIXO A PENA-BASE EM 4 (cinco anos) ANOS e DE RECLUSÃO E 10 (dez) dias-multa.

Passo a análise da segunda fase de aplicação da pena, com a análise das circunstâncias agravantes e atenuantes. Aqui, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual, FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA no mesmo patamar acima fixado.

Já na terceira fase de aplicação da pena, passo à análise das causas de aumento e diminuição de pena. Inexiste causa especial de diminuição, porém, incide em desfavor do réu a causa especial de aumento de pena previstas nos incisos I do Código Penal, , motivo pelo qual, FIXO em DEFINITIVO A PENA EM 5 (cinco) ANOS, 04 (quatro) MESES DE RECLUSÃO e 13 (treze) dias-multa.

Em atenção ao montante da pena privativa de liberdade aplicada e atento aos critérios vaticinados no Art. 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal e analisando o período de pena provisória cumprido (16 de julho de 2014 até a presente data) para fins da fixação do regime inicial, nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, FIXO REGIME ABERTO, para ambos os réus.

Em atenção ao disposto no Art. 387, § 1º, do Estatuto Processual Penal, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, além da ausência dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar, o regime fixado é também incompatível, razão pela qual, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO RÉU WANDERSON DE SOUZA. [...]. (sic)

Conforme se depreende da simples leitura da sentença prolatada, o magistrado sentenciante,
concedeu
ao acusado
WANDERSON DE SOUZA
o direito de recorrer em liberdade,
ao salientar
a ausência dos requisitos
necessários para manutenção
da segregação cautelar,
situação agravada em função do regime de cumprimento de pena que lhe fora imposta
.

Assim sendo, evidente que o ora agravante, em 06 de julho de 2016 (data da prolação da sentença nos autos da Ação Penal nº 0017640-82.2014.8.08.0048), não restou progredido ao regime aberto, mas sim, posto em liberdade para aguardar o trânsito em julgado da sentença ou eventual interposição de recurso.

Reforçando tal entendimento, destaco que através de consulta ao INFOPEN é possível observar que o alvará de
WANDERSON DE SOUZA
restou cadastrado como de
soltura simples
e não decorrente de progressão.

Diante de tal situação, resta claro que não haveria que se falar que
WANDERSON DE SOUZA
teria iniciado o cumprimento da segregação corpórea que lhe foi imposta, e, consequentemente, o equívoco existente na implantação dos autos físicos da Guia de Execução Penal nº 0008349-53.2017.8.08.0048 (Guia nº 199563) no SEEU.

Destarte, incabível se falar em cumprimento de pena em regime aberto do período compreendido entre a data da prolação da sentença nos autos da Ação Penal nº 0017640-82.2014.8.08.0048, até a data da decisão de suspensão da execução, conforme requerido pela defesa do agravante.

Conclui-se, portanto, que a decisão ora desafiada deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO
provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

Em tempo, diante da situação delineada, tenho por necessário determinar que seja encaminhado
ofício a
o douto magistrado da execução penal, dando-lhe conhecimento do inteiro teor deste julgamento, e para que proceda a
devida
retificação do
equívoco existente na implantação dos autos físicos da Guia de Execução Penal nº 0008349-53.2017.8.08.0048 (Guia nº 199563) no SEEU
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
PEDIDO DE CÔMPUTO COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, DO PERÍODO E
NTRE A PROGRESSÃO DE REGIME E A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
–
INCABÍVEL
–
REEDUCANDO
POSTO
EM LIBERDADE
E PROGREDIDO DE REGIME
–
EQUÍVOCO NA IMPLANTAÇÃO DA GUIA NO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO – SEEU –
RECURSO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1. Restando demonstrado que o agravante, nos autos da Ação Penal nº 0017640-82.2014.8.08.0048, não restou progredido ao regime aberto, mas sim, posto em liberdade para aguardar o trânsito em julgado da sentença ou eventual interposição de recurso, incabível se falar em cumprimento de pena em regime aberto do período compreendido entre a data da prolação da sentença até a data da decisão de suspensão da execução. 2. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.